Tribunal: TJBA
Processo: 8002817-79.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002817-79.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: EMILIO JOLDEMIR PUTON e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA, JACIRA REGIANE DE RAMOS SILVA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE INCORPORAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DECISÃO EXAUSTIVA E FUNDAMENTADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais do julgado, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

2.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado examina de forma exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de modo contrário ao pretendido pela parte.

3.
O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica seja enfrentada pelo tribunal.

4.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº 8002817-79.2018.8.05.0154, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e EMILIO JOLDEMIR PUTON e OUTROS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.